Tribunal: TJDFT
Processo: 0004315-03.2017.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRESENÇA DE DOLO. CONHECIMENTO DA ORIGEM CRIMINOSA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO. NÃO RECONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. No crime de receptação, segundo construção jurisprudencial, há inversão do ônus da prova, cabendo ao acusado demonstrar a origem lícita do bem.

2. Para o reconhecimento da confissão espontânea capaz de atenuar a pena, é necessário que o réu assuma a prática delituosa fornecendo detalhes da conduta.

3. Apelação conhecida e desprovida.